Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-15.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003615-15.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZA ROBERTA SILVA CHAVES - CPF: 059.932.201-20 (RECORRENTE), RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Agravo Interno nº:
1003615-15.2025.8.11.0004.

Agravante(s):
IZA ROBERTA SILVA CHAVES.

Agravado(s):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 27/11 a 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA APÓS QUITAÇÃO. MEROS ATOS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO 1 DA 1ª TURMA RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobranças relativas a débito que a agravante afirma ter quitado em 2023, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A agravante sustenta ter quitado o débito e continua a receber ligações, mensagens e e-mails de cobrança, requerendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau que fixou indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças realizadas após a alegada quitação, desacompanhadas de prova de tentativa administrativa de solução e de demonstração de situação vexatória, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, ainda que relativa a débito cuja inexistência ou quitação é alegada, não configura, por si só, dano moral indenizável quando ausente prova de inscrição indevida ou de situação vexatória, conforme entendimento consolidado da jurisprudência citada.

A responsabilidade civil exige demonstração do fato constitutivo do direito alegado, cabendo à autora o ônus de comprovar a tentativa de solução administrativa e a desídia do fornecedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que apenas a cobrança indevida ou má prestação de serviço acompanhada de prévia tentativa administrativa frustrada e comprovada desídia autoriza a fixação de dano moral, requisitos não preenchidos no caso concreto.

A ausência de protocolos de atendimento, reclamações formais ou qualquer comprovação de diligências administrativas impede o reconhecimento do alegado dano moral.

Diante da inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

O manejo do agravo interno revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança por telefone, mensagens ou e-mails, desacompanhada de demonstração de situação vexatória ou comprovada desídia após tentativa administrativa de solução, não configura dano moral.

Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive tentativa administrativa de resolução e descumprimento injustificado pelo fornecedor.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno revela caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Paulo Cesar Filippon, j. 19/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 316800367, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento para a
fastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais,
a
agravante alega ter quitado integralmente o débito objeto dos autos no ano de 2023
, anexando o comprovante de pagamento no ID 307141890. Todavia, sustenta que continua
recebendo inúmeras ligações, mensagens e
e-mails
de cobrança relacionados à respectiva dívida.

Argumenta, ainda, que tentou resolver a situação mediante diversas ligações ao banco demandado, bem como por meio de atendimento presencial em sua agência localizada em Barra do Garças/MT, no entanto, sem lograr êxito.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com o consequente

restabelecimento da sentença de primeiro grau, a qual condenou o agravado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 323831364.

No ID 330199370, a parte agravante informou ter apresentado sustentação oral virtual nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, registra-se a alteração do artigo 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que passou a admitir a possibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo interno, conforme dispõe a
Resolução TJMT/OE N. 13, de 4 de setembro de 2025
. Vejamos:

“(...)

Art. 3º Fica acrescentado o inciso VIII no art. 49 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 49 (...):

(...)

VIII - Agravo Interno.” (NR)

(...).”

Pois bem, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 316800367, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante vem recebendo inúmeras ligações, mensagens e
e-mails
de cobrança do reclamado, referentes a débito que afirma já ter quitado em 2023, conforme demonstram os documentos anexados à exordial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
,
fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...) da análise dos autos, verifica-se que
a instituição financeira não comprovou a existência válida do contrato mencionado como fundamento das cobranças
. As telas sistêmicas anexadas à contestação não constituem prova hábil da contratação, tampouco da regularidade do débito,
não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC
. (...)
(Grifei)

No entanto,

em que pese as alegações da parte autora,

o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Isso porque, embora a parte agravante afirme, na petição inicial, no agravo interno e na sustentação oral apresentada por vídeo nestes autos, que teria realizado inúmeras reclamações junto ao banco demandado, bem como ter comparecido à agência localizada na cidade de Barra do Garças/MT, declarando desconhecer qualquer débito junto à instituição financeira, não há, nos autos, qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento nesse sentido, tampouco reclamação formalizada no PROCON
.

Desse modo, a agravante
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 316800367, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025